Tribunal: TJMT
Processo: 1037214-62.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037214-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MENEZES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.195.054/0001-48 (APELANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PUPLICACOES E IMPRESSOS CUIABA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Gratuidade da justiça.
Pagamento do débito antes da citação. Extinção do processo. Custas processuais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação integral do débito tributário, mas que condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença
para afastar a condenação ao pagamento das custas, sustentando que o débito foi quitado antes da citação válida e que não houve prestação jurisdicional efetiva. Subsidiariamente, requer a redução da base de cálculo das custas ao valor efetivamente pago.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
estabelecer se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, em razão da alegada hipossuficiência financeira;
(
ii
)
definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais quando o débito é pago extrajudicialmente antes da citação.

III.
Razões de decidir

3.
A empresa apelante demonstrou situação econômico-financeira delicada, com lucro anual reduzido, passivo elevado e comprometimento da capacidade de pagamento, evidenciando que não possui condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo à continuidade de suas atividades, justificando o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais prevê a extinção da execução sem ônus para as partes quando a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância, entendimento que deve ser estendido aos casos de pagamento do débito antes da citação válida, dada a ausência de triangulação processual e de atos judiciais relevantes.

5
.
A citação válida é o marco que define o início da relação processual e a consolidação dos efeitos do processo em face do executado, nos termos do artigo 240 do CPC. Antes disso, não se pode falar em ônus processuais decorrentes de atuação jurisdicional substancial.

6
.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente afastado a condenação em custas e
honorários advocatícios quando o débito é pago extrajudicialmente antes da citação, por inexistir impulso processual significativo que justifique tais despesas.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte executada não deve arcar com custas processuais quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente antes da citação válida, por ausência de relação processual consolidada e de atuação jurisdicional efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC,
arts
. 90, §3º, 98 e 240.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000110-70.2015.8.11.0008, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.8.2019; TJMT, Apelação Cível nº 0002476-55.2010.8.11.0009, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1031091-02.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal
,
diante da quitação integral do débito tributário, condenando, entretanto, a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com o preparo e demais despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Afirma que a execução fiscal foi extinta em razão de pagamento realizado extrajudicialmente antes da citação, e que, portanto, não houve qualquer impulso processual relevante ou prestação jurisdicional efetiva que justifique a condenação em custas.

Sustenta que o artigo 924, II, do CPC foi aplicado de forma inadequada, devendo incidir, na hipótese, o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a extinção do feito sem ônus para as partes quando o débito é quitado antes da decisão de primeira instância.

Defende que a exigência de custas processuais nesse contexto viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o
pagamento ocorreu antes mesmo do despacho citatório, inexistindo atos judiciais capazes de gerar despesas.

Alega, ainda, que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que não cabe a condenação do executado em custas ou honorários quando a dívida é paga administrativamente antes da citação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita e, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais, declarando a extinção do feito sem ônus, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 90, §3º, do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da base de cálculo das custas ao valor efetivamente pago (R$ 1.189.283,66), ou a fixação de montante proporcional à mínima atuação jurisdicional verificada.

(Id
321910354
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

PRELIMINAR –
Da
Gratuidade de Justiça

Inicialmente, verifico que a parte apelante pugn
ou
pela gratuidade da justiça
, alegando
não possuir condições de arcar com as custas de preparo sem comprometer a sua própria existência.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito ao benefício da justiça gratuita.

No caso dos autos, a empresa apelante alegou enfrentar grave dificuldade financeira, demonstrando, por meio das Demonstrações de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial do ano de 2024, possuir lucro líquido de apenas R$ 103.905,20, patrimônio líquido negativo de R$ 157.240,43 e passivo circulante superior a R$ 3,5 milhões, frente a uma disponibilidade de caixa de R$ 2,1 milhões, valor este absorvido por obrigações de curto prazo.

Sustentou, ainda, que o valor das custas recursais, de R$ 75.458,53, representa mais de 70% de todo o lucro anual obtido, o que comprometeria a continuidade de suas atividades. Para tanto, juntou documentação contábil e escrituração empresarial comprobatória.

Ao analisar os documentos apresentados, verifico que a apelante demonstrou a situação econômica delicada, com elevado comprometimento de recursos e resultado operacional reduzido, de modo que não possui condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo de sua manutenção. Circunstância que
i
mpõe o deferimento da justiça gratuita.

Mérito -
Da
Condenação em Custas Processuais

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante do pagamento integral do débito antes do despacho citatório, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais.

Do exame dos autos, verifico que o apelado ajuizou execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa sob a CDA n
.
3370890, no valor de R$ 2.515.284,24.

Inicialmente, o juízo de origem determinou que o exequente emendasse a petição inicial, em razão de inconsistência quanto à identificação do contribuinte constante da CDA e o executado indicado no polo passivo da ação, conforme despacho que observou a orientação da Súmula n
.
392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a substituição
do sujeito passivo da execução fiscal quando a alienação é anterior ou contemporânea ao ajuizamento do feito, fixando prazo de trinta dias para a regularização, sob pena de indeferimento da inicial.

Na sequência, a parte executada compareceu espontaneamente nos autos e apresentou manifestação requerendo a extinção do processo em razão do pagamento integral do débito, juntando o Termo de Conciliação e Confissão de Dívida e os comprovantes de quitação, bem como postulando o afastamento da condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais e artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o exequente também se manifestou, requerendo a extinção do feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação integral do crédito executado.

Sobreveio sentença que declarou quitado o crédito representado pela CDA e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem como determinando o cancelamento de eventuais penhoras ou restrições decorrentes da execução.

Contra essa sentença recorre o apelante sustentando que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, razão pela qual não são devidas custas ou honorários, devendo o feito ser extinto sem ônus, conforme o disposto no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais e artigo 90,
§3º, do Código de Processo Civil, pugnando, subsidiariamente, pela redução da base de cálculo das custas ao valor efetivamente pago.

A respeito
do assunto
,
sabe-se que
o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que
“se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Embora o dispositivo legal trate expressamente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a mesma lógica deve ser aplicada às hipóteses em que há pagamento extrajudicial do débito antes da citação válida, uma vez que, nessa fase, ainda não houve triangulação processual nem efetiva atuação jurisdicional capaz de gerar despesas processuais relevantes.

No caso dos autos, embora não se trate de cancelamento da inscrição da dívida ativa, mas sim de pagamento integral do débito executado na via administrativa, o raciocínio adotado pelo artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser estendido, pois, não havendo citação do devedor nem impulso processual substancial, inexiste fundamento para impor-lhe o pagamento de custas processuais.

É certo que, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil, os efeitos da ação em relação ao réu somente se produzem com a citação válida. Assim, ainda que a execução fiscal se considere proposta com o protocolo da petição inicial, os efeitos processuais em face do
executado apenas se consolidam após a citação, o que não ocorreu no presente caso antes da quitação do débito.

Dessa forma, tendo o pagamento ocorrido extrajudicialmente antes da citação, mostra-se indevida a imposição de custas à parte executada, uma vez que o princípio da causalidade, que orienta a responsabilização pelos ônus processuais, não encontra aplicação quando a dívida é satisfeita sem a necessidade de atos judiciais que demandem despesas ou intervenção jurisdicional efetiva.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ser o executado responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, considerando que o débito foi quitado extrajudicialmente antes mesmo de ter sido citado.

(
TJMT
0000110-70.2015.8.11.0008,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
J.
12
.
8
.
2019)
.

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença
Reformada.
(TJMT 0002476-55.2010.8.11.0009, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO NA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.
(TJMT
1031091-02.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª.
M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
12
.
2024
).

Assim, diante da ausência de citação válida e considerando que o débito foi integralmente quitado na via administrativa antes da formação da relação processual, não há que se falar em condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais,

impondo-se a reforma da sentença apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, a sentença que extinguiu o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025